Tribunal: TJSP
Processo: 2016620-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO FISCAL - REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFRIMENTO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA DECISÃO MONOCRÁTICA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Impossibilidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela parte embargante. 2. A

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO FISCAL - REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFRIMENTO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA DECISÃO MONOCRÁTICA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Impossibilidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela parte embargante. 2. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a adoção excepcional da interpretação doutrinária, no sentido de que o artigo 1.012 do CPC/15, permite, também, a atribuição do efeito ativo, ou então, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. 3. É impossível verificar, no caso concreto, a presença de qualquer irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção. 4. A parte embargante foi autuada, sobrevindo a aplicação da respectiva sanção pecuniária (artigos 39 e 57 do CDC). 5. Decisão agravada, ratificada. 6. Recurso de agravo de interno, apresentado pela parte embargante, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000967408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2016620-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, é agravado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2016620-58.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26301 - LPF
2/9
VOTO No 26301
AGRAVO INTERNO No 2016620-58.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Telefônica Brasil S.A. - VIVO
AGRAVADA: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor -
PROCON
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EMBARGOS DO
DEVEDOR
EXECUÇÃO FISCAL - REJEIÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PRETENSÃO À
ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
DE APELAÇÃO
INDEFRIMENTO
PRETENSÃO
RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA DECISÃO
MONOCRÁTICA

IMPOSSIBILIDADE.
1.
Impossibilidade de atribuição do efeito suspensivo ao
recurso de apelação interposto pela parte embargante. 2. A
hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a adoção
excepcional da interpretação doutrinária, no sentido de que
o artigo 1.012 do CPC/15, permite, também, a atribuição do
efeito ativo, ou então, a antecipação dos efeitos da tutela
recursal. 3. É impossível verificar, no caso concreto, a
presença de qualquer irregularidade ou ilegalidade no ato
administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento
e correção. 4. A parte embargante foi autuada, sobrevindo a
aplicação da respectiva sanção pecuniária (artigos 39 e 57
do CDC). 5. Decisão agravada, ratificada. 6. Recurso de
agravo de interno, apresentado pela parte embargante,
desprovido.
Trata-se de agravo interno, fundamentado no artigo
1.021 do CPC/15, interposto contra a decisão monocrática proferida por
este Relator a fls. 13/17, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo
ao recurso de apelação, apresentado pela parte embargante.
A parte agravante sustentou, em resumo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2016620-58.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26301 - LPF
3/9
ilegalidade da multa administrativa, ante os vícios verificados no
respectivo Processo Administrativo.
O recurso foi processado e respondido pela parte
contrária.
Por fim, sobreveio a manifestação da parte
agravante de fls. 12, contrariamente ao julgamento do recurso de agravo
interno por meio do sistema virtual.
É o relatório.
O recurso de agravo interno, apresentado pela parte
embargante, não merece provimento, devendo prevalecer a decisão
monocrática proferida por este Relator Sorteado.
Inicialmente, submete-se ao C. Órgão Colegiado, a
decisão monocrática proferida por este Relator, objeto de impugnação
por meio do presente recurso de agravo interno, nos seguintes termos:
“O requerimento, apresentado pela parte embargante,
objetivando, em síntese, a atribuição do efeito
suspensivo ao recurso de apelação interposto, não
comporta acolhimento.
É dos autos que a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição rejeitou os embargos do devedor à
execução fiscal, objetivando a anulação do Auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2016620-58.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26301 - LPF
4/9
Infração e Imposição de Multa, lavrado em
decorrência de violação à legislação de proteção ao
consumidor.
Pois bem. O artigo 1.012 do CPC/15, que dispõe a
respeito dos efeitos do recurso de apelação, estabelece
o seguinte:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa
a produzir efeitos imediatamente após a sua
publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga
improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de
arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o
pedido
de
cumprimento
provisório
depois
de
publicada a sentença.
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas
hipóteses do § 1o poderá ser formulado por
requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a
interposição da apelação e sua distribuição, ficando o
relator designado para seu exame prevento para julgá-
la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença
poderá ser suspensa pelo relator se o apelante
demonstrar a probabilidade de provimento do recurso
ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco
de dano grave ou de difícil reparação.” (destaques
acrescidos)
E, o recurso de apelação, no caso concreto, em
tramitação e processamento perante a origem, não
ostenta o efeito suspensivo. Isso porque, a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2016620-58.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26301 - LPF
5/9
analisada e decidida está incluída nas hipóteses
previstas no respectivo § 1o do dispositivo legal acima
mencionado.
De outra parte, o caso dos autos não autoriza,
inclusive, a adoção excepcional do entendimento
majoritário da Doutrina, no sentido de que a
interpretação do artigo 1.012 do CPC/15, permite,
também, a atribuição do efeito ativo, ou então, a
antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Porém, é impossível verificar a presença de qualquer
irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo
ora impugnado, passíveis de reconhecimento e
correção. Aliás, a parte embargante foi autuada,
sobrevindo
a
aplicação
da
respectiva
sanção
pecuniária (artigos 39 e 57 do CDC.
Confira-se, neste aspecto, o trecho significativo da r.
sentença proferida nos autos do Processo no
1000835-02.2018.8.26.0014, nos seguintes termos:
“Do mesmo modo, não prospera a preliminar de
nulidade calcada na ausência de caráter coletivo nas
violações
suscitadas
pelos
consumidores.
Diversamente do alegado, não há óbice à lavratura do
auto de infração a partir de uma única reclamação. O
artigo 56 do CDC dispõe que as infrações às normas
de defesa do consumidor ficam sujeitas às sanções
administrativas e o artigo 2o, caput, da Portaria
PROCON no 26/06, por sua vez, determina a lavratura
de auto de infração e a instauração de procedimento
administrativo
sancionatório
quando
verificados
indícios de ocorrência de infração às normas
consumeristas. Por conseguinte, desnecessário que
haja um número mínimo de reclamações para a
imposição das penalidades administrativas.”
Além disso, o C. STJ, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.272.827/PE, submetido ao
procedimento do artigo 1.036 do CPC/15, firmou a
seguinte tese jurídica: “A atribuição de efeitos
suspensivos
aos
embargos
do
devedor
fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2016620-58.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26301 - LPF
6/9
condicionada ao cumprimento de três requisitos:
apresentação de garantia; verificação pelo juiz da
relevância da fundamentação (fumus boni juris) e
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora).”
Outrossim, o débito, na hipótese dos autos, está
devidamente garantido, mediante o depósito integral
em dinheiro, inviabilizando, por via de consequência,
a eventual inscrição da parte embargante perante os
órgãos de proteção ao crédito.
Finalmente, o risco de dano grave ou de difícil
reparação (artigo 1.012, § 4o, do CPC/15), não está
presente, pois, o recebimento do recurso de apelação,
somente, no efeito devolutivo, não acarretará nenhum
tipo de gravame e prejuízo, potencial ou efetivo, ao
resultado útil do processo, máxime, considerando o
valor do débito (R$ 60.000,00, aproximadamente) e o
porte da pessoa jurídica executada.
Portanto, o indeferimento da concessão do efeito
suspensivo ao recurso de apelação é de absoluto
rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, REJEITA-SE o requerimento,
apresentado pela parte embargante. Outrossim,
encaminhe-se cópia desta decisão ao D. Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição, para conhecimento e
eventuais providências.”
Pois bem. A motivação constante do agravo interno
não tem o condão de alterar a decisão monocrática proferida por este
Relator, cujos fundamentos são novamente adotados como razões de
decidir.
Ademais, a imposição da multa administrativa foi
ratificada na origem, uma vez considerados os problemas acarretados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2016620-58.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26301 - LPF
7/9
aos consumidores, em decorrência da prestação de serviços, como se vê:
“Quanto aos fatos trazidos pelo consumidor João
Gomes de Oliveira, defende a embargante que houve
um
"pequeno
equívoco
ocorrido
no
ato
da
contratação, visto que o plano reclamado pelo
consumidor nunca sequer fora comercializado pela
operadora" (fls. 11), e que tão logo teve conhecimento
da reclamação procedeu ao cancelamento do serviço e
da cobrança.
Como se vê, a própria embargante confessa a
irregularidade no contrato e na cobrança, deixando de
apresentar maiores esclarecimentos sobre os termos
da contratação do serviço pelo consumidor.
Além disso, o fato de ter cancelado o contrato e
isentado o consumidor dos valores cobrados não
afasta a prática da infração, já que somente depois da
reclamação e da atuação do PROCON é que
solucionou o problema.
No que se refere à reclamação apresentada por
Adriana Pintor Platero, sustenta a empresa que o
plano por ela contratado só conferia o preço
promocional a certo tipo de clientes, no qual a
reclamante não se encaixava, e que, mesmo assim,
procedeu à renegociação com a consumidora.
Também neste caso a operadora não logrou
demonstrar a regularidade de sua conduta, pois,
conforme relato de fls. 167/168, a consumidora foi
abordada em sua residência por um representante da
ré, que garantiu o preço promocional com a inclusão
da consumidora no rol dos assinantes Net, a fazer jus
ao preço da oferta (fls. 182).Cabia à embargante
demonstrar os termos da contratação e a ciência
inequívoca da consumidora quanto ao valor ajustado,
do que não se desincumbiu a operadora, também não
lhes ocorrendo a posterior renegociação com a
assinante
do
serviço.
No
tocante
à
terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2016620-58.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26301 - LPF
8/9
reclamação, apresentada por Valdecon Porto dos
Santos, a empresa defende que o preço praticado
correspondente àquele ajustado entre partes. Porém, a
exemplo dos demais casos, neste também não foi
demonstrada
a
regularidade
da
conduta
da
embargante, tendo ela se omitido em comprovar quais
foram os valores contratados e os efetivamente
cobrados, a fim de desconstituir a reclamação do
consumidor. Nesta esteira, a embargante não trouxe
elementos suficientes a afastar as condutas que lhe
foram imputadas, mantendo-se hígida a autuação.”
(consulta realizada perante o portal deste E. Tribunal
de Justiça)
De outra parte, a substituição posterior da garantia
inicial (dinheiro), por apólice de seguro, é insuficiente para o
acolhimento da pretensão recursal, tendo em vista que o valor do débito
não é expressivo (R$ 60.000,00), principalmente, ante a consideração do
porte da embargante.
Portanto, a rejeição do inconformismo voluntário é
de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo interno, apresentado pela parte embargante, ora
agravante, ratificando, na íntegra, a decisão monocrática agravada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2016620-58.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26301 - LPF
9/9